Tribunal: STF
Processo: Rcl 61165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. TEMA RG Nº 810. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. TEMA RG Nº 1.170. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Darci Antonio Pellizzer, contra decisão proferida pela  Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, no Processo nº 5016225-32.2022.4.04.7100, que teria inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.
 
2.	A parte reclamante observa, inicialmente, que o tema em debate trata de matéria sobrestada pelo Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, na qual se busca analisar a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE nº 870.947-RG/SE, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.
 
3.	Narra que, na origem, ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSS. Noticia que o Juízo da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves julgou procedente o pedido da inicial, para reconhecer e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.
 
4.	Ressalta que, em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, restou determinada a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, ou seja, mediante incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança.
 
5.	Informa que foram apresentados cálculos para cumprimento da sentença e que, como o Tema RG nº 810 ainda não havia transitado em julgado, foi aplicada a TR como índice de correção monetária.
 
6.	Relata que, com o julgamento definitivo do Tema RG nº 810 e diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, o qual não houve modulação de efeitos, pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado no referido paradigma. 
 
7.	Salienta que o Juízo de piso indeferiu o pedido de execução complementar, momento em que impetrou mandado de segurança, o qual teve a ordem negada, sob o entendimento de que o processo estava acobertado pelo instituto da coisa julgada.
 
8.	Diz da interposição do recurso extraordinário, o qual não foi admitido. Menciona ter apresentado o respectivo agravo interno, sendo negado o seu seguimento, pelo mesmo motivo das razões recursais, quais sejam, que essas estariam dissociadas dos fundamentos de indeferimento do mandamus.
 
9.	Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao manter os critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, para fins de atualização dos valores, visivelmente confronta com o decidido no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E, sem modulação de efeitos.
 
10.	Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito, até ulterior julgamento do Tema RG nº 1.170. Pede a concessão de liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido na origem e determinar que os autos judiciais sejam encaminhados a este STF para realize o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto.
 
11.	Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul e a decisão proferida pela presidência das turmas recursais, determinando o regular processamento do recurso extraordinário. Alternativamente, requer que esta Suprema Corte afaste a aplicação do índice de correção monetária aplicado ao caso concreto (TR), em razão de sua inconstitucionalidade, atualizando monetariamente as diferenças deferidas pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora. Pleiteia o benefício da gratuidade da justiça.
 
12.	A parte beneficiária, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em contestação, alega, em síntese, prevalecer o respeito a coisa julgada, que deve ser atacada por recurso ou ação rescisória e que a decisão reclamada se encontra em total harmonia com os precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Pugna pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ou, sucessivamente, pela improcedência dos pedidos (e-doc. 11).
 
13.	O Tribunal reclamado prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. Salienta que as decisões da Turma Recursal foram adotadas sem qualquer pretensão de desmerecer a decisão desta Corte, o que eventualmente pode transparecer da presente reclamação e que o propósito do voto condutor do julgado impugnado foi o de, no entender da 4ª Turma Recursal, cumprir com o determinado pelo STF (e-doc. 16).
 
14.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido (e-doc. 20). 
  
É o relatório.
 
Decido.
 
15.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
16.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
17.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
18.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
19.	No presente caso, o reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o decidido no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE – Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.
 
20.	No caso em tela, a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, concedeu a segurança impetrada pelo INSS, contra decisão que deferiu o pleito de execução complementar do ora reclamante, com base na decisão proferida pelo STF, no julgamento do Tema RG nº 810, sob o fundamento de existência de coisa julgada (e-doc. 5, p. 61-68).
 
21.	Interposto recurso extraordinário, a esse foi negado seguimento, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (e-doc. 4, p. 129). Posteriormente, o Juízo reclamado negou provimento ao respectivo agravo interno, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 179-180; grifos e destaques do original):
 
“(...) Trata-se de "agravo interno" contra a decisão da Presidência das Turmas Recursais (evento 45, AGR_INT1). 
Da mesma forma, entendo que o Recurso Extraordinário não deve ser admitido, na medida em que o STF acabou julgando a matéria pelo rito da repercussão geral: 
Tema STF 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 
No mérito, firmou a seguinte tese: 
Tese Firmada - Tema STF 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
A decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicada e a jurisprudência dominante. 
Acresço, ademais, que não passa despercebido deste Colegiado que o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES (acórdão publicado no DJe de 27/10/2021), afetando o Tema n. 1.170 da repercussão geral, para decidir a seguinte questão: "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso".
Logo, o tema afetado refere-se aos juros moratórios, ao passo que o Recurso Extraordinário interposto evento 26, RECEXTRA1, requer a "aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), a qual afastou a Lei Federal nº 11.960/2009, como índice de correção monetária em virtude de sua inconstitucionalidade" - grifei 
Intime-se. 
A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. 
O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais, porquanto o artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa expressamente a fundamentação exaustiva do acórdão. 
Todavia, se assim quer o recorrente, dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia. 
Destaco que a decisão proferida já enfrentou adequadamente todos os argumentos trazidos pelas partes que seriam capazes de, em tese, conduzir o julgamento a entendimento contrário ao adotado pelo julgador, do que se conclui que a interpretação pretendida não foi acolhida. 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interposto. (...)”
 
22.	Nesse cenário, e a partir da análise detida dos autos, verifica-se que, após o julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, a ora reclamante requereu, em 17/12/2021, a execução complementar dos valores que entendia devidos, decorrentes da diferença da correção monetária, uma vez aplicado o IPCA-E em substituição à TR (e-doc. 3, p. 297). O Juízo da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS deferiu o pedido (e-doc. 3, p. 330).

23.	Releva notar, no entanto, que houve o cumprimento da sentença, com a expedição e pagamento dos competentes requisitórios (e-doc. 3, p. 278 e p. 295). Em consequência, o processo estava arquivado, com a respectiva baixa em 05/06/2017 (e-doc. 4, p. 289).

24.	Desse modo, tenho como acertada a decisão da Turma Recursal do Rio Grande do Sul. Neste caso, prevalecem os efeitos da coisa julgada, ante a satisfação da determinação contida no título executivo judicial, inclusive com decisão transitada em julgado. Nesse mesmo sentido, cito a Rcl n.º 60.400/RS, de minha relatoria, j. 29/12/2023, p. 08/01/2024.

25.	Situação distinta é aquela objeto do Tema RG nº 1.170, com decisão proferida no RE nº 1.317.982-RG/ES, quando, diante de juízo negativo de retratação na origem, mantém-se a condenação da Fazenda Pública em índice de correção monetária distinto daquele que o Pretório Excelso definiu no julgamento do Tema RG nº 810. Esta a ementa do mencionado julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(RE nº 1.317.982-RG/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 23/09/2021, p. 27/10/2021).

26.	Desse modo, a distinção entre o acórdão questionado e o mencionado paradigma afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.
1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.
2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância.
3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).

27.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator